Tribunal: STF
Processo: ARE 1440787
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 22):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Construção irregular na Área de Proteção Ambiental Sapucaí Mirim. Inviável a medida compensatória, como esclareceu a autoridade ambiental. Agravo retido improvido. A ONG atende aos requisitos do artigo 5°, inciso V, da Lei n° 7.347/85. Dos documentos aquisitivos de propriedade não consta a existência de construções na área. O local era área de preservação permanente, nos moldes da Lei n° 4.771/65. Lei e Decreto Municipal e Decreto Estadual instituíram Zona de Vida Silvestre, que não restou descaracterizada pela alteração trazida pelo Novo Código Florestal, sob pena de violação ao princípio da vedação ao retrocesso. Todas as construções foram erigidas quando o local era Zona de Vida Silvestre. Mantida a ordem de demolição e recomposição da área. Em se tratando de dano ambiental, é cabível a indenização por danos materiais e morais, dados os princípios da reparação integral e do poluidor pagador. Contudo, para os danos materiais deve ser demonstrada a repercussão do ato na comunidade, o que não ocorreu. Afastada tão somente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 30).



    No RE (Doc. 38), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, em síntese, que a medida de demolição imposta à Recorrente foi excessiva, de modo que “fora violado o art. 6° da CF/88 que estabelece o direito de moradia como direto social fundamental, o qual é inerente à qualidade de vida e à dignidade da pessoa humana prelecionados no violado inciso III do art.1° da CF/88, cujo respeito à dignidade da pessoa humana é inerente ao direito de moradia e goza de prevalência sobre todas as demais garantias constitucionais, nos termos do violado inciso II do art. 4° da CF/88” (fl. 9, Doc. 38).



    Pondera que, “ainda que fossem consideradas as regras mais rigorosas previstas para APP em relação a APA, insta dizer que trata-se de baixo impacto ambiental conforme constou no próprio acórdão, ao passo que as duas residências: ‘Segundo o laudo de fls. 821/865, a extensão total da propriedade da apelante é de 12.535 m2 ou 12.535 hectare. Os danos foram perpetrados em parcela do imóvel que, em visualização ao anexo 5 do laudo (11s. 863) corresponde a menos de um terço do total da propriedade, ou seja, área com menos de 0,4 hectares. Ou seja, os danos se deram em pequeníssima extensão, se considerada a área total da APA.” (fl. 9, Doc. 38).



    Afirma que “o acórdão recorrido também violou o art. 225 da CF/88 ao passo que o mandamento constitucional estabelece no texto a palavra "equilibrado", pelo que deve-se considerar o usufruto mínimo para moradia e dignidade do ser humano no meio ambiente em que esta inserido” (fl. 9, Doc. 38) e, ainda, que “fora violado o inciso XXXVI e XL do art.5° da CF/88 que estabelece que: a lei não prejudicará o direito adquirido e ato jurídico perfeito e não retroagirá para prejudicar o jurisdicionado, ao passo que o acórdão recorrido considerou para aplicabilidade da pena de demolição o Decreto n° 6.514 de 2008, cujo regulamento só passou a ter vigência posterior ao fato” (fl. 10, Doc. 38).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (Doc. 56).



    No Agravo (Doc. 60), a parte recorrente defendeu a existência de prequestionamento da matéria e a desnecessidade de revolvimento do acerto probatório.



    É o relatório. Decido.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ESTHER DAHAN em que se requereu a condenação da parte ré (fls. 23-24, Doc. 2):



    “a) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na retirada de materiais de construção, demolição das edificações existentes, concluídas ou não, que se encontram em Área de Preservação Permanente; 



    b) ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de todas as obras para a reparação dos danos ambientais constatados, com a restauração da vegetação da área de preservação permanente, mediante a adoção de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a ser submetido à aprovação do DEPRN no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de, em não fazendo, multa diária a ser fixada em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais); 



    c) ao cumprimento de obrigação de dar, consistente no pagamento de indenização em decorrência dos danos patrimoniais ambientais, constatados em liquidação de sentença, e que porventura se mostrarem técnica e absolutamente irrecuperáveis na Área de Preservação Permanente, corrigidos monetariamente, a ser recolhido ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, com determinação judicial para que o dinheiro seja revertido em favor de obras de proteção ao meio ambiente na região da Serra da Mantiqueira;



    d) ao cumprimento de obrigação de dar, consistente no pagamento de indenização a título de dano moral ambiental, em decorrência dos danos extrapatrimoniais causados à coletividade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhido ao Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos Lesados, com determinação judicial para que o dinheiro seja revertido em favor de obras de proteção ao meio ambiente na região da Serra da Mantiqueira;”



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência do pedido (Doc. 10). Interposta apelação pela parte ré (Doc. 15), foi parcialmente provida pelo Tribunal de origem apenas para afastar a condenação por danos morais. 



    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 934.411-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/8/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente